Tribunal: TJBA
Processo: 8001733-72.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001733-72.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CLARA SILVEIRA MEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MAGDA SOUZA BRAGA DAVID, EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação em ação contra o PLANSERV por negativa de cobertura de tratamento psiquiátrico. O acórdão embargado manteve a sentença de procedência e majorou os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação em ação contra o PLANSERV por negativa de cobertura de tratamento psiquiátrico. O acórdão embargado manteve a sentença de procedência e majorou os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste omissão no acórdão embargado, que foi claro ao fundamentar a majoração dos honorários advocatícios no art. 85, §11, do CPC, dispositivo específico para majoração recursal em caso de desprovimento da apelação.

4.
O Tema 1313 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois foi firmado para demandas típicas de saúde pública (SUS), onde o Estado atua diretamente na prestação do serviço. No presente caso, trata-se de relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde de autogestão, regida pela Lei 9.656/98, com fundamento no inadimplemento contratual.

5.
A aplicação do art. 85, §11, do CPC foi correta, tratando-se de norma processual de aplicação autônoma para majoração de honorários em caso de desprovimento recursal, independentemente dos critérios de fixação originária.

6.
As razões dos embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
O Tema 1313 do STJ, que estabelece fixação equitativa de honorários em demandas de saúde contra o Poder Público, não se aplica às ações contra operadoras de planos de saúde de autogestão, que se caracterizam por relação contratual distinta das demandas típicas de saúde pública.

2.
A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC tem aplicação autônoma em caso de desprovimento recursal, independentemente dos critérios utilizados para fixação originária dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 1.022; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1313; Súmula 98/STJ; TJ-CE, ED nº 06273521720158060000, Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED nº 00623396520098050001, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001733-72.2019.8.05.0036
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargada
MARIA CLARA SILVEIRA MEIRA LIMA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.